Tribunal: TCU
Processo: 025.312/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1941/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução da Seproc à peça 107 destes autos, bem como o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 109), em: a) expedir, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno deste Tribunal, quitação aos responsáveis Fernando Augusto Miranda Nazaré e Monalisa Nascimento dos Santos Barros, ante a comprovação do pagamento das multas que lhes foram aplicadas por meio do subitem 9.3 do Acórdão 2184/2019-TCU-Plenário , de minha relatoria; b) autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da multa aplicada a Humberto Cota Verona por meio do subitem 9.3 do Acórdão 2184/2019-TCU-Plenário , em 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, nos termos do art. 217, § 1o, do RI/TCU, alertando o responsável, conforme disposto no art. 217, § 2o, do mesmo Regimento, que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 025.312/2016-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Fernando Augusto Miranda Nazaré (XXX.271.531-XX); Humberto Cota Verona (XXX.621.476-XX); Mariza Monteiro Borges (XXX.077.711-XX); Monalisa Nascimento dos Santos Barros (XXX.973.025-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Psicologia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Luis Eduardo Matos Toniol (13.233/OAB-DF), representando Humberto Cota Verona e Monalisa Nascimento dos Santos Barros.